Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-59.2021.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000889-59.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELLA CARRIJO BENTO - CPF: 009.420.031-95 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 033.397.591-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELLA CARRIJO BENTO - CPF: 009.420.031-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos.

2.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

JEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1000889-59.2021.8.11.0020, na qual foi
condenado
pela prática do crime de ameaça, tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 126264217 pugnando pela
absolvição
por insuficiência de provas
, com
fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que inexistiria comprovação segura e contundente da natureza dolosa de sua conduta.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 126264220, o
Parquet
rechaçou o pleito defensivo, protestando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encartado no ID 128846152, subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo incólume o r.
decisum
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
126264212
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
JEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu, na origem, denúncia em desfavor de
JEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA

pelo suposto cometimento do crime
previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, narrando o fato criminoso da seguinte maneira,
in verbis
:

“(...) em 13 abril de 2021, na Rua Carlos Hugueney, Centro, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado JEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA,
com consciência e vontade, mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou a vítima Franciella Carrijo Bento, sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte
, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.91440; Termos de Declarações da vítima Franciella Carrijo Bento (fls. 09/10) e demais documentos contidos aos autos”.
(Denúncia, ID
126264169
, p. 2) – Grifos no original.

Conforme a narrativa constante da denúncia, a vítima
Franciella Carrijo Bento

e o apelante conviviam maritalmente por cerca de 4 (quatro) anos à época dos fatos, período durante o qual o apelante já demonstrara possuir um temperamento agressivo, notadamente pelo uso constante de álcool e drogas. A vítima estava na casa de seu pai quando recebeu uma ligação do apelante, que, em meio a uma discussão, irritado, passou a ameaçá-la, dizendo que iria
“
buscá-la, arrastada, quando iria fazer uma desgraça com a vida de ambos
” (sic), enfatizando que “
não tinha nada a perder
”.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do pleito absolutório aduzido em razões recursais, fundamentado na tese de insuficiência probatória capaz de demonstrar a existência de
dolo
na conduta do apelante.

Nessa toada, a nobre Defensoria Pública alega que as palavras proferidas pelo apelante no fatídico episódio fizeram-se sob domínio de cólera passageira, em meio a uma discussão acalorada entre o apelante e a vítima, em um
“cenário de desentendimento mútuo, com ânimos exaltados entre as partes”
(ID 126264217 – Pág. 4).

Com estas considerações, a defesa sustenta a fragilidade e consequente imprestabilidade do conjunto probatório, a desautorizar a condenação.

Pois bem. Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Sabe-se que este crime se encontra tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
Jeverson de Oliveira Souza
efetivamente
ameaçou sua companheira
Franciella Carrijo Bento
, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave consistente na sua morte.

A princípio, a
materialidade

do delito
de ameaça
ressai do boletim de ocorrência visto no ID 126263998; do termo de declaração de ID 126263999; do termo de representação criminal de ID 126263999; e do pedido de providências protetivas anexado no ID 126264152 - Pág. 6, além dos depoimentos amealhados aos autos.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, inclusive pelo depoimento do apelante, que, interrogado, afirmou ter estado “
de cabeça quente no dia”,
por ter
“trabalhado o dia todo no sol”.
Teria, então, falado coisas das quais não se lembrava inteiramente, admitindo que “
nem eu me entendi, no dia”
, recordando-se apenas de que teria falado que iria na casa em que a ofendida estava, de seus pais, “
sem necessidade nenhuma, sendo que eles não têm culpa de nada”.
Em síntese, o apelante assim concluiu:
“eu estressei e falei o que eu falei, né”
(sic) (Gravação contida no ID 126264200).

À época da audiência, o casal já havia reatado o relacionamento, com a vítima tendo inclusive requerido a revogação das medidas protetivas (ID 126264186). Feita essa ressalva, verifica-se que, em juízo,
Franciella Carrijo Bento
afirmou que seu relacionamento com o apelante sempre teria sido tranquilo, com algumas poucas turbulências, nenhuma delas comparável à gravidade dos fatos narrados na denúncia – conforme a vítima, nessa ocasião, o apelante “
usou xingamentos, ele falou alto”
(sic) (
Gravação contida no ID 126264200).

A vítima
Franciella Carrijo Bento
narrou as circunstâncias em que se deu o desentendimento, contando que o apelante havia se estressado, naquele dia, por ter chegado em casa e não ter encontrado o almoço pronto, que ela ficara de preparar na casa de seus pais e levar à residência coabitada pelo casal. O apelante teria, então, lhe “
ligado muito bravo”.
Conforme a ofendida, “
ele falou muita coisa para mim (...) o que ele falou para mim foi o que eu coloquei lá, né”
(sic). Quando o d. Promotor de Justiça realizou a leitura das ameaças contidas no Boletim de Ocorrência, a vítima confirmou: “
sim, sim, sim”
, corroborando, por conseguinte, as demais provas contidas nos autos (
Gravação contida no ID 126264200).

Diante de tais circunstâncias, não há como afastar a ocorrência do delito de ameaça imputado com segurança ao apelante, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Na hipótese dos autos, o fato de a vítima ter retomado o relacionamento com o apelante não possui o condão de afastar a ocorrência do delito, devendo o robusto arcabouço probatório reunido em juízo prevalecer diante do isolado protesto da defesa.

Ademais, em que pese a tentativa do apelante em afastar a prática delituosa, pugnando pela inexistência de dolo, é certo que deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa da vítima, sendo crível que as ameaças perpetradas foram suficientes para incutir real temor na ofendida, tanto que ela procurou a Polícia, registrou boletim de ocorrência e representou criminalmente contra o companheiro.

Em casos análogos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória:

“[...] 2. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado”
(N.U 0001464-12.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Partindo dessas premissas, entendo que a prática pelo ora apelante do crime de ameaça narrado na denúncia se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, não havendo falar em absolvição.

Mantenho, pois, incólume a r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1000889-59.2021.8.11.0020 que tramitou no d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022